Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE O NÃO PAGAMENTO DO PREPARO – REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO DO RÉU A RESSARCIR O VALOR PAGO PELA SEGURADORA PARA REPARAR O VEÍCULO DA SEGURADA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CAUSADOR DO DANO, EM UM CRUZAMENTO, DESENVOLVEU VELOCIDADE QUASE 100% SUPERIOR AO PERMITIDO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 44 E 218, III, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPRUDÊNCIA GRAVE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA SEGURADORA - APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do art. 99, §3°, do Código de Processo Civil, há uma presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza feita por pessoa física, a qual só poderá ser afastada caso haja elementos probatórios que indiquem capacidade econômica para a parte arcar com as despesas processuais, sem o prejuízo do seu próprio sustento. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A súmula n° 188 do Supremo Tribunal Federal e o art. 786 do Código Civil autorizam a seguradora a ajuizar ação regressiva contra o causador do dano ocasionado no veículo segurado.

3. Embora não seja conclusivo em relação a quem foi o condutor responsável por avançar o semáforo vermelho, o laudo pericial elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal foi enfático ao apontar que o réu estava desenvolvendo velocidade quase 100% (cem por cento) superior ao permitido na via onde trafegava.

4. A enorme imprudência do réu ao conduzir sua motocicleta com velocidade tão elevada em um cruzamento, em inobservância ao disposto nos arts. 44 e 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro, foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro, o que enseja a configuração da sua responsabilidade civil pelo acidente de trânsito objeto desta celeuma.

5. Apelo improvido e honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, devendo, ainda, ser observada a suspensão da exigibilidade dessa verba sucumbencial, ante a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3°, do diploma processual).